Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AVAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AVALISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1 – Caso em exame: Apelação interposta por instituição bancária contra sentença que declarou a nulidade de execução de título extrajudicial em decorrência da ausência de assinatura do avalista indicado na cédula de crédito bancário objeto da execução.
2 – Título de Crédito. Garantia. Aval. O pagamento de título de crédito que contenha obrigação de pagar quantia certa pode ser garantido por aval (art. 897 do CC), exigindo-se a assinatura do avalista para a sua validade, conforme o art. 898, § 1o do Código Civil. A ausência da assinatura da apelada invalida a pretensão executiva contra ela.
3 – Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
(la)